Tribunal: TJDFT
Processo: 0745594-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. FUNDAMENTO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO ANTERIOR QUE JÁ APRECIOU O TEMA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. RESTRIÇÕES SANITÁRIAS IMPOSTAS COMO MEDIDA DE SAÚDE PÚBLICA DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ COM ORIENTAÇÕES SEM CARÁTER COGENTE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ADOÇÃO DE SOLUÇÕES NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL QUE PERMITEM CONCILIAR O DIREITO DO PACIENTE À SAÚDE COM A SEGURANÇA PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Desnecessária a reavaliação da existência de fundamento para a decretação da prisão preventiva, uma vez que já foi objeto de impetração anterior, alegando-se no presente “mandamus”, em suma, ilegalidade por excesso de prazo para a formação da culpa e o risco de contágio pelo novo coronavírus no ambiente prisional.
2. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
3. Uma vez que se trata de feito de certa complexidade – com dois réus, que investiga três crimes, com testemunhas que tiveram que ser ouvidas por meio de depoimento especial por serem adolescente e que envolveu a realização de diversas diligências, como busca e apreensão e perícia –, sendo certo que a douta autoridade judiciária como coatora tem atuado com presteza e de maneira diligente e, ainda, levando-se em consideração que a prática de diversos atos processuais ficou prejudicada em razão das restrições de ordem sanitária tomadas como forma de prevenção ao novo coronavírus, não há falar em excesso de prazo para o encerramento da instrução.
4. No que diz respeito ao argumento de que não é recomendável manter o paciente preso devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, não há notícia de que ele faça parte de algum dos grupos mais suscetíveis a apresentar sintomas graves caso venha a contrair a COVID-19; ademais, a hipótese dos autos não se enquadra no art. 4o, inciso I, alínea “c”, da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, pois se trata de crime cometido mediante grave ameaça e, ainda que assim não fosse, há notícia de que estão sendo tomadas medidas de prevenção e tratamento da doença no âmbito do sistema prisional, permitindo conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública, havendo até mesmo parecer do Conselho Regional de Medicina, no sentido de que o ambiente prisional do Distrito Federal é seguro, não oferecendo maiores riscos de contágio aos internos.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.